Tribunal: TJES
Processo: 0013435-39.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013435-39.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODINEI GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013435-39.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODINEI GOMES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2.
Recurso
des
provi
d
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013435-39.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RODINEI GOMES DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODINEI GOMES DOS SANTOS

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
inserto no ID 5246618 (00134353920208080035.pdf VOL 001.pdf, pp. 237/239), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
) anos
de reclusão, em regime inicial
aberto
, e
40
(
quarenta
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (00134353920208080035.pdf VOL 001.pdf, pp. 258/259) o apelante requer a absolvição, afirmando que não há provas de que ele teria praticado o crime.

Apresentadas contrarrazões pelo representante do Ministério Público Estadual (00134353920208080035.pdf VOL 001.pdf, pp. 261/263) pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 14/01/2020, por volta das 13h11min, à Rua Henrique Moscoso, nº 1757, Bairro Centro, Município de Vila Velha, o apelante, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu para si 02 (dois) aparelhos de telefone celular da vítima Silvana Carvalho Simões.

Consta dos autos que a vítima estava trabalhando dentro da Loja “Bebedouros e Cia”, quando o apelante entrou no estabelecimento comercial pedindo informações acerca do preço dos bebedouros. Ao se aproximar, o recorrente sacou uma pistola e anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse o seu aparelho de celular e o dinheiro do caixa. Consta que o recorrente levou 03 (três) malotes com o dinheiro do caixa (não sabendo informar o valor existente no interior dos malotes), 01 (um) aparelho de celular da própria loja e 01 (um) aparelho de celular da atendente/vítima Silvana Carvalho Simões.

Acionada a Polícia Militar e informado acerca das características do apelante, a guarnição policial efetuou buscas nas proximidades, contudo, não logrou êxito em encontrar o meliante.

Em Delegacia de Polícia, foi apresentado à vítima Silvana Carvalho Simões um álbum de fotografias de investigações de práticas criminosas, quando ela reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como sendo o autor do crime.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Boletim Unificado (00134353920208080035.pdf, pp. 9/15).

A defesa discute a prova da autoria, alegando que não há elementos suficientes para imputar a prática ao recorrente.

Entretanto, após leitura de todos os depoimentos prestados na esfera policial, bem como dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, não tenho dúvidas da autoria do apelante no evento criminoso de roubo. Explico.

A vítima, em Delegacia de Polícia, declarou:

“ (...) que por volta das 13h estava sozinha no comércio onde trabalha, Bebedouros e Cia, quando
um indivíduo parou a bicicleta em frente a loja e entrou perguntando sobre os produtos; ao verificar que ela estava sozinha, ele sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo
, fincando neste momento violento e ordenando que abrisse as gavetas para pegar o dinheiro e ainda levou dois celulares, sendo um da loja e um da vítima, quinhentos reais da vítima e um mil reais em espécie da loja; (...)
apresentado nosso álbum de fotografias de suspeitos, Silvana reconheceu sem sombra de dúvidas Rodinei Gomes dos Santos como sendo o autor do roubo
praticado em seu desfavor e da loja Bebedouros e Cia no dia 14/01/2020”.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Ainda, observo que foi juntado aos autos o Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, realizado pela vítima em Delegacia (00134353920208080035.pdf, p. 41), bem como cópias das imagens de videomonitoramento da loja, nas quais percebe-se, nitidamente, a figura do recorrente (00134353920208080035.pdf, pp. 17/21).

Os Policiais Militares, ouvidos em audiência de instrução e julgamento, contam que prestaram auxílio à vítima no dia da ocorrência, momento em que ela passou as características do assaltante. No entanto, afirmam que, após diligências nas intermediações, não lograram êxito em encontrar o meliante.

Acrescido aos depoimentos, observo que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do ilícito (mídia anexa), todavia, narra que não foi violento, alegando que pegou de sua mochila arma de plástico, pedindo que entregasse os aparelhos de celular e dinheiro. Conta, ainda, que as fotos do roubo, contendo as suas imagens, foram veiculadas no jornal, sendo reconhecido por sua esposa. Afirmou que, por ser usuário de crack, estava desaparecido há três dias, motivo pelo qual sua própria esposa se dirigiu à Delegacia de Polícia, com a identificação do apelante, para saber se ele estava preso, momento em que o Delegado de Polícia negou a informação, mas requereu a prisão preventiva do apelante, sendo, posteriormente, capturado.

Ora, é certo que a confissão não pode ser considerada a rainha das provas, contudo, no caso dos autos, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares, somados às imagens do videomonitoramento, bem como à confissão do recorrente em juízo, são provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)